Tribunal: STF
Processo: RE 1279369
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI ESPECÍFICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.084. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito - IPTU dos exercícios de 2009 a 2015. 1) Apelação do Município - Anulação dos lançamentos em razão da ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores - Ausência de previsão legal por tratar-se de loteamento novo - Art. 16, §§ 4º e 5º, da Lei Municipal nº 11.111/01 - Valor venal atribuído por laudo técnico elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Violação ao princípio da legalidade - Sentença mantida. 2) Apelação dos autores - Sentença que reconheceu a prescrição referente aos lançamentos de 2009 a 2013 - Prazo prescricional para repetição de indébito que deve ser contado da data do efetivo pagamento do tributo, limitado ao período de cinco anos que antecedeu a propositura da ação - Inteligência do artigo 168 do CTN - Período de 2009 a 2012 constituído em 08/2014 - Prescrição apenas dos pagamentos anteriores a 10/05/2013 - Sentença parcialmente reformada. 3) Sucumbência mínima dos autores configurada - Inteligência do art. 86, parágrafo único - Fixação da verba honorária em 11% do valor do proveito econômico obtido. Recurso da Municipalidade improvido - Recurso dos autores parcialmente provido” (fl. 2, e-doc 12).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 30, o inc. I do art. 150 e o inc. I do art. 156 da Constituição da República.
    Assevera que “o Acórdão recorrido, ao decidir que viola o princípio da legalidade ato infralegal que dispõe sobre o valor venal de imóvel que não consta na Planta Genérica de Valores, acabou por decidir de forma contrária à Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 15).
    Sustenta que “não há majoração, mas apenas atribuição da base calculada (expressão numérica)” (fl. 4, e-doc. 15).
    Ressalta que no Recurso Extraordinário n. 648.245-RG “o Supremo Tribunal Federal não declarou inconstitucional a atribuição de base calculada para imóveis novos. O que se decidiu foi que para os imóveis já constantes na PGV, somente por lei pode haver alteração” (fl. 7, e-doc. 15).
    Reforça que “o E. Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que (1) é possível a atribuição da base calculada por ato infralegal, desde que haja previsão legal expressa (STF, RE 648.245), mesmo porque, nesse caso, (2) o ato infralegal não modifica a base de cálculo em abstrato, mas apenas regulamenta a lei, dando-lhe a concretude necessária (STF, AI 436.044 – MG); bem assim, o fato de a lei atribuir a ato infralegal a sua complementação, não implica ofensa ao princípio da legalidade tributária (STF, Pleno, RE 343.446; STF, AI 439.713 AgR, 2ª Turma)” (fl. 8, e-doc. 15).
    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário admitido e, após o transcurso do prazo para que o Recorrido apresente suas contrarrazões, com ou sem elas, seja encaminhado ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para julgamento” (fl. 10, e-doc. 15).
    3. Em 6.8.2019, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução deste processo ao Tribunal de origem para fosse aplicada a “sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 648.245, Tema 211)” (e-doc. 27).
    4. Em 28.8.2019, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou o processo à Turma Julgadora para que “o órgão colegiado reapreci[asse] a questão nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 29).
    A Décima Quinta Câmara do Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito - IPTU dos exercícios de 2009 a 2015 - Apelação do Município - Anulação dos lançamentos em razão da ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores - Ausência de previsão legal por tratar-se de loteamento novo - Art. 16, §§ 4º e 5º, da Lei Municipal nº 11.111/01 - Valor venal atribuído por laudo técnico elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Violação ao princípio da legalidade - Interposição de Recurso Extraordinário Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC para aplicação do Tema 211 de Repercussão Geral do C. STF - Questão acerca da majoração do valor venal que não foi objeto do recurso, não sendo apreciada no acórdão submetido à reapreciação - Manutenção da conclusão do julgamento anterior “ (fl. 5, e-doc. 29).
    Em 16.12.2019, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário e reencaminhou o processo a este Supremo Tribunal.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    5.  Na espécie vertente, a controvérsia referente à ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República foi assim apreciada no acórdão recorrido:
    “Insurgem-se os autores contra o lançamento de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, incidente sobre imóveis localizados no loteamento ‘Alphaville Dom Pedro II’, por ausência de previsão da base de cálculo do tributo na Planta Genérica de Valores, aprovada pela Lei Municipal nº 12.446/2005. 
    Segundo sustenta a Municipalidade de Campinas, o loteamento novo não se encontrava implantado na época da edição da Planta Genérica de Valores, razão pela qual foi aplicado o art. 16, §§ 4º e 5º, da Lei nº 11.111/01, acrescidos pela Lei Municipal nº 12.445/05 (…)
    Assim, tendo em vista que o exercício da competência tributária deve obedecer ao princípio da legalidade, a falta de previsão do loteamento na Planta Genérica de Valores impede a realização do lançamento, pois o art. 97, IV, do CTN dispõe que somente a lei pode estabelecer a fixação da base de cálculo do tributo. 
    De sorte que, sem o mapeamento cadastral do imóvel com a codificação dos valores por metro quadrado, não há como calcular o valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU.
      Por isso, caracterizada a violação do princípio da legalidade, cujo comando previsto no art. 150, I, da CF, diz que: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça” e o art. 97, IV, do CTN determina que somente a lei pode estabelecer a fixação da alíquota do tributo e sua base de cálculo. 
    Com a aprovação dos novos loteamentos, deveria a Municipalidade de Campinas então acionar o Legislativo local e aprovar lei específica, devidamente acompanhada dos valores aferidos para cada região, possibilitando ao contribuinte identificar o valor venal de seu imóvel, em respeito ao princípio da legalidade imanente ao Direito Tributário” (fls. 4-6, e-doc. 12).
    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 1.084, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional em exame neste processo:
    “Recurso extraordinário. Tributário. IPTU Princípio da legalidade tributária. Delegação de matéria à esfera administrativa. Avaliação individualizada de imóvel. Imóveis não previstos na lei que aprova Planta Genérica de Valores (PGV), como por exemplo os decorrentes de parcelamento do solo urbano ocorrido após à publicação da lei. Repercussão geral reconhecida. Possui repercussão geral a matéria consistente em saber se viola o princípio da legalidade tributária lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na lei que aprova a Planta Genérica de Valores, como os decorrentes de parcelamento do solo urbano e de inclusão de área, anteriormente rural, em zona urbana após a edição da Planta Genérica de Valores” (DJe 28.4.2020).
    Em sua manifestação sobre a repercussão geral o Ministro Roberto Barroso assentou:
    “(...)verifico que a questão não se confunde com a debatida no Tema nº 211 da repercussão geral, em que se assentou a tese de que ‘[a] majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária’. Não existe aqui controvérsia acerca da necessidade ou não de lei em sentido formal para majoração do valor venal de imóveis. 
    Na verdade, há uma distinção de planos jurídicos, abstrato e concreto, o que se reflete na formalização em lei no caso do paradigma referido e em ato administrativo, o lançamento tributário, no presente feito. Logo, cuida-se de duas operações distintas, isto é, a definição conceitual da base de cálculo por via legal e a determinação de seu conteúdo por ato administrativo. 
    Ultrapassados esses pontos, verifica-se que está em discussão saber se viola o princípio constitucional da legalidade tributária a lei que delega à esfera administrativa, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel oriundo de parcelamento de solo urbano ocorrido após a publicação da lei que aprova a PGV” (DJe 28.4.2020).
    Reconhecida a repercussão geral do tema, o processo deverá retornar à origem para aguardar-se o julgamento de mérito do recurso paradigma e, após, observar-se a sistemática da repercussão geral. 
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora